Tribunal: TJMT
Processo: 1015984-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015984-29.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000524-48.2020.811.811.0017 - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: URIAS ANDRE DA SILVA & CIA LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de URIAS ANDRÉ DA SILVA & CIA LTDA – ME, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000524-48.2020.811.0017, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que reconheceu a prescrição parcial do crédito exequendo.
Noticia o Recorrente que o julgador singular, sem ouvi-lo, reconheceu a prescrição dos créditos tributários ocorridos entre 2012 a 04/2015 da CDA no 2017474648.
Enfatiza, no entanto, que a aludida CDA diz respeito a três infrações, sendo que duas delas, realmente estariam prescritas, eis que se referem à falta de recolhimento de ICMS por estimativa por operação e por estimativa simplificada.
Destaca que a terceira infração versa sobre descumprimento de obrigação acessória, sujeitando-se a lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, atraindo a incidência do artigo 173, inciso I, do CTN.
Sublinha que é com relação a essa infração que se insurge contra o reconhecimento da prescrição.
Salienta que o Fisco teria até 2018 para a constituição definitiva deste crédito, e considerando a interposição da ação 16/06/2020, antes do prazo previsto no artigo 174 do CTN, não haveria que se falar em prescrição.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido liminar.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida.
O Estado de Mato Grosso ingressou com Ação de Execução Fiscal em face de Urias Andre da Silva & Cia Ltda. – ME, objetivando a percepção de créditos tributários inscritos na CDA no 2017474648, no valor de R$33.206,01 (trinta e três mil duzentos e seis reais e um centavo).
O Juízo monocrático, sem oportunizar a manifestação do exequente, de ofício, reconheceu a prescrição parcial dos créditos. Vejamos:
“(...)
Conforme exposto, na falta de pagamento da exação nos vencimentos, não há necessidade da constituição formal do débito pelo lançamento, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa.
Neste contexto, o art. 174, caput, do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Assim sendo, o termo inicial do prazo prescricional é a data estabelecida como vencimento para o pagamento da obrigação tributária. Portanto, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, contados do dia seguinte ao vencimento da exação.
Tendo em vista que os vencimentos se deram em: 20/02/2012; 20/10/2014; 20/11/2014; 20/03/2015; e 20/05/2015, consequentemente, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução fiscal para cobrança do ICMS referente a estes períodos se encerraram em: 21/02/2017; 21/10/2019; 21/11/2019; 21/03/2020; e 21/05/2020. Ao passo que a ação de execução fiscal foi interposta somente em 24/04/2019.
Em que pese esteja consignado na CDA que e a inscrição em dívida ativa data de 27/09/2017, afigura-se inafastável o reconhecimento da prescrição de parte do crédito tributário que é objeto do executivo fiscal, porquanto implementado o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando-se, pois, como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário em: 21/02/2012; 21/10/2014; 21/11/2014; 21/03/2015; e 21/05/2015.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue esse entendimento:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO EXTINTIVA - RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária, o lustro prescricional para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, e não da inscrição do débito na dívida ativa (Ap. 105146/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Publicado no DJE 05/10/2015).”
No mesmo sentido:
“TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA
-ÇÃO. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Só a partir desse momento, o crédito torna-se constituído e exigível pela Fazenda Pública. 2. Na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a prescrição apenas em relação a um dos dois títulos executados, devendo a execução prosseguir em relação ao título cujo lustro prescritivo não restou superado. 3. Recurso parcialmente provido (TJ/AC, Apelação 0700358-34.2016.8.01.0009, Segunda Câmara Cível, Relator Roberto Barros, data da publicação: 15/08/2018).”
“ICMS. IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO
DECLARADO E NÃO PAGO. DECLARAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO IMPOSTO DECLARADO E NÃO PAGO. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008), consolidou o entendimento no sentido de que: (... a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco.(AgRg no AREsp 91.277/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 21/03/2012) 2. A teor da Súmula 436, do STJ, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. 3. Em se tratando de ICMS, que é tributo sujeito à lançamento por homologação, a declaração do contribuinte afasta a necessidade da constituição formal do crédito, podendo ser realizada a inscrição em dívida ativa independe de prévio procedimento administrativo. Precedentes. (TJ/ES, Apelação 00602898120078080024 Terceira Câmara Cível, Des. Samuel Meira Brasil Junior, data da publicação: 16/02/2018).”
Em vista disso, reconhecida a prescrição parcial da CDA n° 201747648, a extinção do crédito tributário atinente ao período compreendido entre 2012 e abril/2015, objeto do executivo fiscal, é medida que se impõe, nos termos do artigo 156, V, do CTN.
Nesse sentido, quanto aos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos após 05/2015, por entender não estarem prescritos, em face do não decurso do prazo prescricional, deverá a exequente ser intimada para emendar a inicial, adequando o valor restante a ser executado.
DISPOSITIVO.
DIANTE DO EXPOSTO, nos termos já fundamentados, declaro parcialmente extinta a presente execução fiscal, representada pela CDA n° 201747648, no que se refere aos fatos geradores ocorridos entre 2012 a 04/2015, que faço com fundamento no art. 156, V do CTN.
Por conseguinte, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extingo parcialmente o processo com resolução de mérito (sentença parcial).”
Contudo, verifica-se que uma das infrações que constituem a CDA questiona versa sobre obrigação acessória, não se tratando de lançamento por homologação, e sim de lançamento realizado de ofício – multa acessória pela omissão de entrega à GINF, no prazo legal, cópia de NF quando não for incluída em DAR para recolhimento de ICMS Garantido.
Situação essa que não foi considerada pelo Juízo singular, uma vez que o prazo prescricional, no caso do lançamento de ofício, tem início com a notificação ao contribuinte do lançamento do crédito.
Ademais, como anteriormente relatado, o agravante aduz que a decisão agravada, proferida sem a oitiva da Exequente, fere o disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, que veda a decisão surpresa.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Oficie-se o Juízo a quo, encaminhando cópia da presente decisão.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no prazo legal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora